Tribunal: TJBA
Processo: 8034031-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034031-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IAGO SLATER ANDRADE SETENTA

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS

AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE, ANANDA LUCI BARBOZA, ANDERSON ANDREOLI MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PENDÊNCIA PARA CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DIPLOMA. EXIGÊNCIA PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, com a qual pretendeu o autor impor à instituição de ensino superior que aceite a realização de atividades complementares pendentes, regularize situação acadêmica do aluno, proceda à colação de grau emergencial e emita diploma, sob justificativa de necessidade para inscrição em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora, quando o diploma é exigido apenas em fase posterior do concurso público, e se é cabível a ingerência judicial nas diretrizes didático-pedagógicas de instituição de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Ausência de periculum in mora, uma vez que o Edital do concurso da Polícia Federal exige a apresentação do diploma apenas para matrícula no Curso de Formação Profissional, após a aprovação em todas as fases iniciais, e ainda prevê alternativas como a apresentação de certificado ou declaração de conclusão expedida pela instituição de ensino. 4 - A complexidade da situação justifica a prudência do magistrado ao postergar a análise aprofundada para após o contraditório, considerando o conflito entre a autonomia universitária e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 - Em regra, é vedada a ingerência do Judiciário na gestão administrativa e nas diretrizes didático-pedagógicas de instituição de ensino superior, não restando demonstrada situação excepcional e urgente apta à pretensão antecipatória. 6 - A urgência alegada pelo agravante decorre de suas próprias escolhas, uma vez que, após concluir as disciplinas em 2019, priorizou outros interesses, postergando a regularização de sua situação acadêmica por anos, buscando solução apenas diante do interesse em participar de concurso público.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF, art. 207.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034031-21.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante IAGO SLATER ANDRADE SETENTA e como Agravada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça